Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710783-43.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME EMBARGADO: RAIMUNDA VIEIRA E SILVA REPRESENTANTE: JOELMA PORTO DE ALMEIDA, PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA DECISÃO A agravante opôs embargos de declaração (id. 15887512) da decisão (id. 15879530) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal, afirmando que houve omissão na análise do pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento final do recurso. Da petição do agravo de instrumento, observa-se que, no tópico próprio referente ao pedido liminar, a agravante postulou “seja deferida a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para conceder a Agravante gratuidade de justiça requerida, neste Agravo de Instrumento” (id. 15838071, pág. 18), e a medida foi indeferida pela decisão embargada. No entanto, constata-se que a embargante-agravante também requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, especialmente quanto à determinação de comprovação do depósito dos honorários periciais (id. 15838071, pág. 5). Assim, necessário acolher os embargos de declaração para analisar o pleito. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dispõe o §3o do art. 99 do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos autos originários, os documentos acostados, especialmente a Declaração Simples Nacional, exercício 2019 (id. 56470330), não constituem prova inequívoca quanto à alegada insuficiência econômica da agravante-ré em arcar com as despesas processuais, dentre elas os honorários periciais, propostos pelo expert em R$ 4.730,00 (id. 56892129, pág. 3). Quanto ao extrato bancário (id. 56470334, autos originários) no qual se fundamentou a r. decisão agravada ao mencionar que “nos meses de novembro e dezembro de 2019 a sua movimentação financeira foi superior a R$ 355.000,00”, a agravante-ré defende que comercializa veículos mediante consignação, e que esses valores não lhe pertencem, visto que são transferidos para os proprietários dos automóveis, quando alienados. De fato, referido documento não constitui prova idônea acerca dos efetivos rendimentos da agravante-ré, no entanto, denota que ela movimenta importâncias altas no exercício da sua atividade comercial, com a qual certamente aufere lucro, exatamente se observados os valores e quantidade de operações realizadas. Desse modo, os elementos dos autos evidenciam a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, examinar o pedido de efeito suspensivo e indeferi-lo. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 8 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora